Tribunal: STF
Processo: RHC 217496
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Perícia. Prescindibilidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Inconformados, defesa e a acusação recorreram ao Tribunal estadual, o qual deu parcial provimento à apelação do Ministério Público e negou provimento ao recurso defensivo.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 663.991, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “a ilegal incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo no furto, pois ausente o indispensável exame pericial no local dos fatos, muito embora não esteja presente qualquer justificativa no sentido de que os vestígios da infração tenham desaparecido ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo”. A defesa requer o afastamento da “qualificadora do furto ante a ausência de perícia (direta ou indireta) e sem que se tenha indicado qualquer justificativa para a sua não realização”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “dispensabilidade do exame pericial nos delitos que deixem vestígios, desde que a materialidade do ilícito penal esteja comprovada por outros meios (RHC 149.203, de relatoria do Ministro Celso de Mello)” (HC 167.759, Rel. Min. Ricardo Lewadowski). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 111.118, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 119.703, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e RHC 179.606-AgR, de minha relatoria.  



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório não é necessária a realização de laudo pericial. 



    A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão prolatado na origem os motivos pelos quais restou mantido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo: 



    "Isto porque o caderno probatório não deixa dúvidas de que o réu Jessé destruiu a porta dos fundos da residência da vítima para subtração dos bens, conforme demonstra o levantamento fotográfico (Evento 6, doc. 19- 20 do processo de origem), bem como confessou o acusado Jesse sob o crivo do contraditório (Evento 233,vídeo 355 do processo de origem)." (fl. 41) 



    Como visto, além da confissão judicial do paciente acerca da prática do furto com rompimento de obstáculo, foram levadas aos autos fotografias que demonstraram a ocorrência da referida qualificadora.



    [...]”.



    9. E mais: “divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes quanto à incidência da qualificadora demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos”(HC 168.392, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator